Tribunal: TJDFT
Processo: 0716469-40.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-20
Data de publicação: 2025-09-04

Ementa:
EMENTA. DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. OBRIGAÇÃO DE FAZER. EDUCAÇÃO INFANTIL. ALUNO COM NECESSIDADES ESPECIAIS. TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA (TEA). ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO. DESIGNAÇÃO DE MONITOR PARA ACOMPANHAMENTO. REALOCAÇÃO PARA TURMA REDUZIDA. AGRAVO DE INSTRUMENTO PARCIALMENTE PROVIDO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento, com pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal, interposto contra decisão proferida em ação de obrigação de fazer a qual indeferiu a tutela de urgência para designar monitor exclusivo para acompanhamento escolar ao agravado, e inclusão em turma reduzida. 1.1. Em suas razões, requer a concessão de tutela recursal antecipada, a fim de viabilizar a designação de monitor exclusivo e a realocação para turma reduzida. No mérito, pede a confirmação da tutela, assegurando-se, até a sentença, o exercício efetivo de seu direito à educação.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em análise é definir se é cabível a concessão de tutela para designação de monitor exclusivo ao aluno com TEA, bem como sua inclusão em turma reduzida, com base em laudo médico e no direito à educação inclusiva.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Sobre o tema, imperioso registrar que o ordenamento jurídico brasileiro tem como um dos pilares, no que diz respeito aos direitos fundamentais, o direito à educação, bem como à inclusão da pessoa portadora de necessidade especial. Cuida-se de garantias constitucionalmente previstas, insertas nos artigos 24, XIV, e 208 da Constituição Federal. 3.1. No mesmo sentido, a relevante matéria foi reforçada quando da elaboração do Estatuto da Criança e do Adolescente – ECA, conforme a seguir transcrito: “Art. 54. É dever do Estado assegurar à criança e ao adolescente: (...) III - atendimento educacional especializado aos portadores de deficiência, preferencialmente na rede regular de ensino; (...)” 3.2. Ainda, no âmbito do Distrito Federal, a referida garantia de atendimento educacional especializado também foi ratificada pela Lei Orgânica do Distrito Federal: “Art. 232. O Poder Público garante atendimento educacional especializado, em todos os níveis, aos superdotados e às pessoas com deficiência, na medida do grau de deficiência de cada indivíduo, inclusive com preparação para o trabalho.”
4. A política pública de educação inclusiva não se limita à mera inserção de estudantes com deficiência em classes regulares, mas impõe o dever de garantir-lhes suporte individualizado e apropriado, apto a viabilizar o pleno desenvolvimento de suas capacidades. O próprio Estatuto da Pessoa com Deficiência (Lei no 13.146/2015) consagra, em seu texto, a obrigação do sistema educacional inclusivo de assegurar, em todos os níveis e modalidades de ensino, o máximo aproveitamento das potencialidades do aluno. Portanto, mostra-se necessária a disponibilização de monitor educacional, sem exclusividade, para o auxílio em sala de aula durante o período letivo, como também a alocação do estudante em turma inclusiva. 4.1. A jurisprudência desta Corte tem sido nesse sentido: “4. O acompanhamento de profissional especializado/monitor escolar, não exclusivo, para adequar e promover o desenvolvimento da criança atende aos princípios do melhor interesse da criança e da dignidade da pessoa humana e não caracteriza violação a separação de Poderes.” (0713661-96.2024.8.07.0000, Relator: Diaulas Costa Ribeiro, 8a Turma Cível, DJe: 16/07/2024).
IV. DISPOSITIVO E TESE.
5. Recurso parcialmente provido. 5.1. Agravo interno prejudicado.
Tese de julgamento: "1. A designação de monitor escolar exclusivo para aluno com TEA exige demonstração inequívoca da necessidade, não bastando recomendação médica genérica. 2. É legítima a determinação de acompanhamento por monitor não exclusivo e inclusão em turma inclusiva, como medida de efetivação do direito à educação inclusiva."
____________
Dispositivos relevantes citados: CF, artigos 24, XIV e 208. ECA, art. 54. LODF, art. 232.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, 0723935-22.2024.8.07.0000, Relator(a): Alfeu Machado, Relator(a) Designado(a): Leonardo Roscoe Bessa, 6a Turma Cível, DJe: 18/10/2024; 0713661-96.2024.8.07.0000, Relator(a): Diaulas Costa Ribeiro, 8a Turma Cível, DJe: 16/07/2024; 07019008720198070018, Relator: João Egmont, 2a Turma Cível, PJe: 5/6/2020.